Tribunal: STF
Processo: RHC 263144
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Noemia Soares Garcia interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 29):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que manteve a negativa de remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em caso de apropriação indébita majorada, em concurso material por dezessete vezes. 



    2. A impetrante alega nulidade da decisão de recebimento da denúncia, ausência de justa causa para a ação penal, ilegalidade na negativa do ANPP e aplicação indevida do art. 28-A do CPP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) se a paciente preenche os requisitos legais para celebração do ANPP, previstos no art. 28-A do CPP; e (ii) se houve ilegalidade no indeferimento do pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para análise do acordo. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O art. 28-A do Código de Processo Penal exige o preenchimento cumulativo de três requisitos para a celebração do ANPP: (i) confissão formal e circunstanciada do fato criminoso; (ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos; e (iii) adequação do acordo como medida suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    5. Nos crimes cometidos em concurso material, o critério para aferição do requisito objetivo da pena mínima é o somatório das penas abstratamente previstas, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. No caso concreto, as penas mínimas somadas superam o limite de 4 anos, inviabilizando o acordo. 



    6. O oferecimento do ANPP é prerrogativa discricionária do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do acusado, sobretudo quando os requisitos legais não são preenchidos. No caso, não há constrangimento ilegal no indeferimento do pleito, tendo o Ministério Público fundamentado adequadamente sua negativa, com base nos critérios previstos em lei. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Writ parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: "1. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 2. O somatório das penas mínimas em concurso material deve ser considerado para aferir o requisito objetivo do ANPP. 3. A negativa do ANPP não configura constrangimento ilegal quando fundamentada, em conformidade com os requisitos legais."



    (HC 885.921 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Postula, em síntese:



·     Reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar o envio dos autos ao MP para análise do ANPP; 



·     Subsidiariamente, reconhecer a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta e o dolo inexistente, determinando o trancamento da ação penal;



    c) Ainda, sucessivamente, caso Vossas Excelências entendam não ser possível a apreciação direta do mérito, que seja determinada a devolução dos autos ao STJ, a fim de que a Corte aprecie as teses de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, inépcia da denúncia e atipicidade da conduta, indevidamente afastadas sob fundamento de supressão de instância.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso ordinário, assim resumido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (DEZESSETE VEZES), EM CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL AMPARADO NAS TESES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, ATIPICIDADE DA CONDUTA E O DOLO INEXISTENTE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANPP. PRECLUSÃO. ACORDO NÃO OFERECIDO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. SOMA DAS PENAS MÍNIMAS SUPERIOR A 4 ANOS. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Recorrente denunciada como incursa no art. 168, § 1º, III (por 17 vezes), na forma do art. 69, caput, do Código Penal. Habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça denegado. 



    2. Recurso ordinário que visa ao trancamento da ação penal por ausência de justa causa, atipicidade da conduta e dolo inexistente, bem como ao oferecimento do ANPP. 



    3. Em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não deve ser usado como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de clara ilegalidade ou abuso de poder. 



    4. A tese de trancamento da ação penal não foi apreciada pelas instâncias antecedentes. Portanto, eventual análise por esta Corte Suprema implicaria indevida dupla supressão de instância. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é iterativa no sentido de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, restar demonstrada a atipicidade das condutas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade, hipóteses não vislumbradas nos presentes autos. 



    6. O ANPP deixou de ser oferecido na origem em razão do não preenchimento de requisito objetivo, considerando que o somatória das penas mínimas no concurso material de crimes é superior a 4 anos. Nesse sentido, esta Suprema Corte tem entendido pela impossibilidade de obrigar o Parquet a oferecer o acordo em caso de recusa motivada a seu oferecimento. Ademais, uma vez que não houve a provocação à instância administrativa de revisão do Ministério Público em momento oportuno, nos moldes do art. 28-A, § 14, do CPP, impossível a determinação do pedido de revisão, já precluso, pela via judicial. 



    7. Ausente flagrante ilegalidade a ser sanada na via escolhida. 



    8. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Inicialmente, o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.



    Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    Nesse contexto, observo que o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal exige, para a proposição do acordo de não persecução penal, a confissão formal e circunstanciada de infração penal sem violência ou grave ameaça a que a lei comine pena mínima inferior a quatro anos. Destaco a dicção de referido dispositivo legal (com meus grifos): 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    Desse modo, conforme corretamente exposto pelo ato impugnado, observo que a parte recorrente foi denunciada por crimes em concurso material, cujas penas mínimas somadas, ultrapassam 4 anos.



    A Segunda Turma do Supremo firmou entendimento no sentido que, em caso de concurso material de crimes, as penas mínimas devem ser somadas, para efeito de verificação do requisito objetivo para aplicação do acordo de não persecução penal. Confira-se, nesse sentido, o HC 201.610 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, que possui a seguinte ementa:



    IV Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a pena mínima inferior a 4 (quatro) anos.



    Nesse viés, diante do não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal (pena mínima superior a 4 anos no caso), entendo ausente ilegalidade passível de reconhecimento na presente via.



    Ainda, da análise dos documentos constantes dos autos, observei que o pleito de oferecimento de ANPP foi enviado ao Ministério Público que, de forma fundamentada, recusou a oferta de acordo, não tendo sido interposto recurso, nos moldes prescritos pelo art. 28-A, § 14º do Código de Processo Penal.



    Cito, por relevante, trechos do parecer ofertado pelo Ministério Público Federal no mesmo sentido destacado:



    Na hipótese dos autos, a recorrente foi denunciada como incursa no art. 168, § 1º, III (por 17 vezes), em concurso material.



    [...] verifica-se haver ocorrido a preclusão do direito da recorrente. Isso porque a defesa deixou de observar o disposto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de o investigado, em caso de recusa do Ministério Público em propor o ANPP, requerer a remessa dos autos ao órgão superior para eventual revisão, na forma do art. 28 do CPP. 



    Assim, esgotada a oportunidade processual sem a interposição do recurso, nos termos do dispositivo supramencionado, consolida-se a preclusão, não cabendo ao Judiciário, e ainda menos às instâncias extraordinárias como a PGR ou o STF, suprir a omissão da interessada ou reabrir discussão sobre decisão tomada nas instâncias ordinárias. 



    De qualquer modo, não seria o caso de oferecer o referido acordo, em razão da ausência de preenchimento de requisito legal, qual seja, crime praticado com pena mínima inferior a 4 anos.



    Quanto às demais alegações, o acórdão apontado como coator não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020.